Tribunal: TJES
Processo: 5005934-18.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005934-18.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMARIO JOSE BROEDEL
RECORRIDO: TATYANA GODES FAIOLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005934-18.2020.8.08.0012

RECTE: LEOMARIO JOSE BROEDEL

RECDO.: TATYANA GODES FAIOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEQUENA EMPREITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que foi contratado pela requerida para realização de uma obra em sua residência, sendo ajustado o acréscimo do serviço. Destaca, no entanto, que não recebeu o valor. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Em sede recursal, busca pela nulidade da r. sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida: Argui preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial alegando inexistência de provas. Apresentou contrarrazões no id. 14188760. 3. Sentença: “Isto posto, JULGO EXTINTO este processo, na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, eis que reconheço a incompetência territorial”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Pois bem. Inicialmente, registro que não se aplica o CDC ao caso em tela, considerando que os serviços de pequena empreitada para construção ou reforma são disciplinados pelo Código Civil. Não configurada a relação consumerista, é válida a cláusula de eleição de foro livremente estipulada pelas partes, conforme preceitua o artigo 63 do CPC, somente podendo ser afastada com a demonstração de prejuízo. Dessa forma, não se revelando abusiva e nem prejudicial às partes, a cláusula de eleição de foro deve sempre prevalecer, não havendo razão para considerá-la inválida ou errônea. Por isso, deve ser prestigiado o foro eleito, como consequente de vontade própria, emitida sem mácula qualquer. É competente, pois, o foro eleito pelas partes para o julgamento da causa, qual seja, a Vitória/ES, inexistindo razões para que a demanda tenha seu trâmite na Comarca de Cariacica, onde ajuizada a ação. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.